Tribunal: TJES
Processo: 5007115-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007115-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PAIXAO DA ROCHA COSME
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5007115-67.2025.8.08.0048
Recorrente: ANTÔNIO PAIXÃO DA ROCHA COSME

Recorrido: BANCO BMG SA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto em desfavor da r. sentença de ID 14134887 que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, com a anulação dos contrato, a condenação da parte Requerida/Recorrida à restituição em dobro no importe de R$ 13.955,96 e a condenação da reparação de danos morais sofridos no importe de R$ 20.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação dos cartões de crédito consignados relativos aos contratos de nº 18978894318, 17151405318, 621075425600 pelo Recorrente e se a contratação foi válida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de Recurso Inominado, o Recorrente reitera as alegações da exordial de que se recorda de ter firmado empréstimo com a empresa Recorrida, sem saber precisar o valor, e que nunca teria sido informado que seria um cartão de crédito e que não existe data de término do contrato.

4. Sustenta o Recorrente que os contratos acostados aos ID 14134329, 14134330 não estariam assinados por ele, o que ensejaria a nulidade da contratação e para comprovar a ausência de assinatura, acosta como “prova emprestada” contrato juntado pela Recorrida em outra demanda em que consta a assinatura manuscrita da parte, ao contrário do caso do Recorrente.

5. Inicialmente, aponto que em sede de recurso inominado não se pode acostar novas provas aos autos, como a “prova emprestada acostada pelo Recorrente em anexo ao seu Recurso, contudo, tendo em vista que tal documento foi juntado por ocasião da manifestação à Contestação em ID 14134886, deixo de determinar seu desentranhamento.

6. Da análise do Recurso, tem-se que o Recorrente requer a reforma da r. sentença em virtude de não conter assinatura física dos contratos acostados aos ID`s 14134329, 14134330, estabelecendo uma comparação entre o contrato paradigma por ele acostado e os contratos do Recorrente. Pois bem.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.150.278/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, julgado em 24/9/2024), reconheceu a validade de documentos firmados de forma eletrônica, ainda que não por meio do sistema ICP-Brasil, variando-se tão somente a força probante de cada tipo de assinatura. Neste ensejo, verifica-se que pelo simples fato dos contratos não conterem assinatura física da parte Recorrida, não deixam de ser válidos se existir assinatura digital por algum dos meios previstos pela lei 14.063/20 e regulamentações anteriores, como a MP 2.200-2/01.

8. No caso em voga, os contratos apesar de não firmados de próprio punho pelo Recorrente, estão acompanhados de foto “selfie” do Recorrente e cópia de sua CTPS, conforme pág. 18/20 do ID 14134329 e pág. 1/3 do ID 14134330. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos.

9. Além de tais contratos, constam nos autos comprovantes de TED para conta do Recorrente junto ao Banco do Brasil acostado ao ID 14134331, páginas 1 (no valor de R$ 2.575,30 em 28/01/2022) e 2 (no valor de R$ 2.770,60 em 28/09/2023), bem como faturas do cartão final 6420 (ID 14134332 - pág. 8 a 44) em que se observa diversas utilizações para além de saque dos valores dos TED`s, como pagamentos realizados em posto de combustível, oficina, bar, padaria, lanchonetes (pág. 12, 13, 14) e faturas do cartão com final 0169 (ID 14134332 - pag. 44 a ), no qual também se verifica a realização de compras em padarias, sorveterias, farmácias, entre outros (pág. 45, 46).

10. Assim sendo, irretocável a r. sentença que ao analisar a referida documentação concluiu que houve a utilização dos cartões, assim como dos valores sacados, totalizando o valor de R$ 6.951,51 (seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) pelo Recorrente, vejamos:

“[...] E inequívoco que o requerente recebeu dois depósitos do banco réu, conforme extratos anexados ao id 65658085, que totalizam R$5.345,90 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais noventa centavos).

Além disso, utilizou o cartão com final no 6420, para efetuar compras externas, conforme fatura de id 65658090, fls. 10 a 14, as quais perfazem R$479,00, na fatura com vencimento em 10/05/2022; R$52,00 na fatura com vencimento em 10/06/2022; R$146,42 na fatura com vencimento em 10/07/2022; R$437,28 na fatura com vencimento em 10/08/2022; R$115,00 na fatura com vencimento em 10/09/2022. Tais compras/utilização totalizam R$1.229,7 (um mil duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos).

De igual modo, houve uso do cartão com final no 0169, conforme fls. 45 e 46, do mesmo documento, as quais somam a monta de R$375,91, sendo R$333,31 na fatura com vencimento em 10/11/2023 e R$42,60 na fatura com vencimento em 10/12/2023.

Assim, tem-se o montante total de R$6.951,51 (seis mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) utilizado pelo requerente.

Ademais, verifico que consta nos instrumentos contratuais (id’s 65658075 e 65658081), de forma clara, se tratar de empréstimo realizado na modalidade de cartão de credito consignado. Diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação, o requerente tinha plena ciência da contratação do cartão, visto que realizou as compras supramencionadas na forma de credito, diferente do alegado na inicial. [...]”

11. Deve-se evidenciar, ainda, que o recurso interposto se limitou a questionar a validade dos contratos, atendo-se à falta de assinatura física, não tecendo qualquer comentário ou fundamento a respeito da utilização dos cartões e das transferências dos valores para conta do Recorrente.

12. Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação e ciência de que se tratava de cartão de crédito diante de sua utilização.

13. Restando demonstrada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação de serviços, improcedentes os pedidos de restituição em dobro, assim como reparação de danos morais, eis que não comprovada a existência de falha na prestação de serviços ou nulidade em sua contratação.

14. Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, se ainda que o contrato não contenha assinatura eletrônica avançada ou qualificada nos termos da lei 14.063/20 e regulamentações anteriores, como a MP 2.200-2/01, desde que acompanhado de outros elementos de prova que demonstrem a regularidade da contratação e respeito ao direito de informação do consumidor.

Se o contrato eletrônico é acompanhado de foto da parte, documento de identidade, comprovação de transferência dos valores e de faturas demonstrando o uso do cartão de crédito em diversos estabelecimentos, resta demonstrada a contratação pela parte e ciência de que se trata de contrato de cartão de crédito consignado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º inc. III, VI e VIII; 14,
§ 3º, I, todos do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.150.278/PR, Súmula 297 STJ.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)